Tribunal: TJPA
Processo: 0058203-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058203-07.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BENEDITO JOSE R DUARTE, EVANILDA BATISTA DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0058203-07.2013.8.14.0301

ORIGEM:

1ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DE BELÉM

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

PROCURADOR MUNICIPAL: LUCIANO SANTOS DE OLIVEIRA GOES – OAB/PA 11.902

AGRAVADO: ESPÓLIO DE BENEDITO JOSÉ RIBEIRO DUARTE, representado por EVANILDA BATISTA DUARTE

ADVOGADO: FERNANDO BATISTA DUARTE JUNIOR - OAB/MA 20.672

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DE CONTRIBUINTE FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. SÚMULA 392/STJ. POSTERIOR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO DE VÍCIO ORIGINÁRIO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NA FORMA EXECUTADA.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto por Município de Belém contra decisão negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que acolheu Exceção de Pré-Executividade e extinguiu Execução Fiscal ajuizada contra contribuinte falecido antes da propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se à pretensão de anulação da sentença em decorrência de homologação judicial de acordo celebrado no curso da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inexistência de parte legítima no polo passivo configura vício insanável, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo;

4. É inviável o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa falecida, sendo incabível o redirecionamento ou substituição da CDA para modificar o sujeito passivo, conforme a Súmula 392/STJ;

5. O acordo celebrado em 2014 e homologado judicialmente não possui o condão de convalidar nulidade absoluta decorrente do ajuizamento da execução em face de pessoa falecida.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa falecida antes da propositura da ação configura vício insanável de ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito. 2. A homologação posterior de acordo judicial não convalida nulidade absoluta originária do título executivo. 3. A nulidade estrutural da relação processual pode ser reconhecida a qualquer tempo, não sendo afastada sob o argumento de ofensa à coisa julgada
.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; art. 1.021

Jurisprudência relevante citada: Súmula 392/STJ; Tema 166/STJ

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a decisão monocrática (Id. 30852609) que negou provimento ao seu recurso de Apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém, que acolheu a Exceção de Pré-executividade oposta por ESPÓLIO DE BENEDITO JOSÉ RIBEIRO DUARTE, representado por EVANILDA BATISTA DUARTE, declarando a nulidade do título executivo, além de extinguir a ação sem resolução do mérito, sob o entendimento de ilegitimidade passiva, porquanto direcionada a contribuinte falecido (Id. 29956885).

Alegou o agravante, em suas razões recursais (Id. 29956887), que a decisão monocrática ignorou homologação de acordo firmado entre as partes nos mesmos autos, oportunidade em que houve a confissão da dívida e assunção do compromisso de quitação. Requereu a retomada da execução fiscal, em atenção aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica.

Sem contrarrazões (Id. 33818845).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, mantenho a decisão agravada e o submeto à apreciação pelo colegiado nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC.

A controvérsia recursal se cinge à alegação de prevalência da sentença homologatória de acordo sobre a posterior sentença que reconheceu a nulidade da execução fiscal.

Não assiste razão ao agravante.

De início, ressalvo que a sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do executado por ter sido a execução ajuizada contra pessoa falecida antes da inscrição/ajuizamento (CDA em 15/07/2013, Id. 29956809 – pág. 4; distribuição em 22/11/2013 – pág. 6; Óbito em 21/01/1999, Certidão Id. 29956868), vedando a substituição da CDA para modificação do sujeito passivo e o redirecionamento ao espólio/sucessores, à luz da Súmula 392/STJ e do Tema 166 (REsp 1.045.472/BA).

O pedido de redirecionamento da Execução ao espólio/sucessores/ocupantes (arts. 130 e 131, III, CTN), face a natureza
propter rem
do IPTU não procede. O STJ firmou orientação no Tema 166 de que é vedada a substituição da CDA para alterar o sujeito passivo, por não se tratar de mero erro material ou formal, exigindo-se novo lançamento/inscrição em face do legitimado (espólio, sucessores etc.). Não se admite redirecionar a execução fiscal ao espólio quando o óbito é anterior ao ajuizamento; o redirecionamento só é possível se o falecimento ocorrer depois da citação válida do contribuinte.

É certo que o IPTU possui traço
propter rem,
mas essa característica não derroga as regras processuais e materiais sobre constituição do crédito e identificação do sujeito passivo e, assim, o acordo firmado nos autos por suposto ocupante do imóvel não afasta a ilegitimidade passiva reconhecida na sentença. A execução há de se voltar desde a origem contra o espólio (ou sucessores/possuidor, conforme o caso) mediante lançamento e inscrição próprios, e não por simples substituição do executado já falecido.

Ainda que os herdeiros devam abrir inventário e comunicar o óbito, o descumprimento de deveres instrumentais não supre a falta das condições da ação tampouco convalida a escolha equivocada do sujeito passivo na CDA/execução. A própria sentença registrou eventual descumprimento da obrigação acessória, sem, contudo, admitir a persecução judicial fundada em título constituído contra falecido. A providência adequada — repita-se — é o lançamento e a inscrição em nome do espólio/sucessores e, só então, a propositura da execução.

A Súmula 392/STJ limita a substituição da CDA a erros materiais/formais, vedada a modificação do sujeito passivo e, assim, resta inaplicável no caso concreto.

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA. 2
. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.
Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ. 5.Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 23194422, Apelação Cível, data do julgamento 04/11/2024, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO. ACOLHIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA EM EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL PARA OS SUCESSORES DO EXECUTADO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA 392/STJ. RESP REPETITIVO Nº 1045472/STJ (TEMA 166). MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Inviável o redirecionamento da demanda ao espólio ou aos sucessores, na forma do artigo 131, II e III, do CTN. Incidência do Enunciado da Súmula 392/STJ e da tese fixada no julgamento do Tema 166 pelo STJ (Resp repetitivo nº 1045472/BA. 2. O executado, falecido antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, é parte ilegítima para constar no polo passivo da demanda que visa à cobrança de créditos tributários constituídos após a sua morte. 3
. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso dos autos. 4. Assim, se proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Razões recursais contrárias ao entendimento jurisprudencial dominante no C. STJ.
5.Recurso conhecido e improvido.
(Acórdão 21974707, Apelação Cível, data do julgamento 02/09/2024, Relatora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público) – Grifei

Especificamente quanto à existência de acordo homologado, este não é capaz de sanar vício absoluto que compromete a própria formação válida do processo. A nulidade estrutural antecede e contamina os atos subsequentes, o que afasta a alegação de violação aos princípios da coisa julgada e segurança jurídica.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2026